Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700088-88.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTINA JANE LETIERI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao Distrito Federal a averbação de tempo de serviço como aluno aprendiz, incluindo períodos de férias e recesso escolar. O Distrito Federal sustenta que “Não há no acórdão, ao contrário do que afirma o Agravado, qualquer determinação para averbação do tempo em que não houve atividade de aluno-aprendiz, como, por exemplo, no período de recesso escolar, registre-se ainda que o título executivo determina que a averbação seja feita nos exatos termos especificados na ‘Certidão de Tempo de Aluno-Aprendiz, fornecida em 02/02/2021, pelo CENTO DE ENSINO MÉDIO 2 DE SOBRADINHO’. O DISTRITO FEDERAL não nega a averbação do tempo em que houve exercício de atividades de aluno-aprendiz; o que nega é o direito da parte a ter averbado tempo em que não houve atividade de aluno-aprendiz, ou seja, tempo não especificado na ‘Certidão de Tempo de Aluno-Aprendiz, fornecida em 02/02/2021, pelo CENTO DE ENSINO MÉDIO 2 DE SOBRADINHO’”. Pede a suspensão dos efeitos da decisão por entender presentes os requisitos legais. Preparo isento. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7). Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, o título em execução não determina de forma expressa a inclusão de períodos não efetivamente trabalhados como aluno aprendiz. Nos termos decididos por esta Turma Recursal no acórdão no 1400018, de minha relatoria, restou consignado que “(...) Tal disposição foi reafirmada pelo TCDF na decisão no 2.125/2019, no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição objetivando o benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno-aprendiz em Escola Pública Profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido, no que interessa à solução da controvérsia travada nestes autos, retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, comprovada por certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado.”. Aliás, a própria decisão no 2.125/2019 do TCDF, em seu item b.2.3, dispõe que a certidão deve conter “o dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de aluno-aprendiz, bem como os afastamentos dedutíveis porventura ocorridos, como, por exemplo, período de férias escolares”, o que efetivamente foi respeitado neste caso. Portanto, não há violação à coisa julgada quando são deduzidos os dias não-letivos, como férias e recessos, estando o agravante apenas dando correto cumprimento da condenação imposta, observado ainda o princípio da legalidade. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado: “O acórdão (n. 1332117) desta 3a Turma Recursal confirmou a condenação originária do ente federativo na obrigação de averbar, como tempo de serviço, o período em que o requerente atuou como aluno-aprendiz, no interstício compreendido entre 02.02.1987 a 23.12.1989. VI. Conforme mencionado no item V da mencionada decisão colegiada (acórdão n. 1332117), a legislação de regência (Lei 4.024/61, Lei 5.692/71, com dispositivos alterados pela Lei 7.044/82 e entendimento sumular 96 do TCU) preceitua, entre outros requisitos, a admissão de certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado, em que conste o dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de aluno aprendiz, bem como os afastamentos dedutíveis porventura ocorridos, como, por exemplo, período de férias escolares. VII. A certidão de aluno-aprendiz apresentada pelo recorrente nos autos originários (0754294-43 - ID 79916334, p. 1/2) contempla tais informações de forma detalhada (o número de dias letivos brutos, os períodos deduzidos e o número de dias líquidos), de sorte que não há de se falar em "entendimento pessoal do administrador público no momento da averbação", mas de conduta pautada no princípio da legalidade e em absoluta consonância ao comando judicial (averbação dos dias de efetiva atuação como aluno-aprendiz, abatidos os períodos dedutíveis, tais como as férias escolares, conforme disposição legal).” (Acórdão 1397332, 07014327520218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para suspender o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do mérito deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora